Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. INERENTES AO TIPO PENAL. REGIME INICIAL ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas e elementos informativos constantes nos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. O fato de o tráfico ser reprovável e injustificável e com propósito de auferir lucro fácil é inerente ao tipo penal. Não serve para elevar a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade do réu.
4. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima de oito anos de reclusão, correta a determinação para o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "a", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.